Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-55.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005969-55.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUCILENE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 917.966.443-15 (RECORRENTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO POR ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF/1988). NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA R$ 15.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20%. ISENÇÃO DE CUSTAS AOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, sendo que a decisão monocrática deixou de apreciar expressamente o recurso inominado interposto pelo próprio ente municipal; nos autos originários, ação indenizatória por erro médico contra a administração pública municipal decorrente de cirurgia realizada em local inadequado e sem condições mínimas de assepsia, resultando em infecção, sequelas e abalo moral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) suprir a omissão da decisão monocrática quanto ao recurso inominado interposto pelo ente municipal; (ii) definir se há responsabilidade civil do ente municipal pelos danos suportados pela autora, diante da alegação de ausência de nexo causal e de culpa exclusiva da vítima e da tese de obrigação de meio da atividade médica; (iii) verificar a adequação da majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 a título de dano moral; (iv) determinar a condenação em honorários sucumbenciais e a aplicação da isenção de custas processuais em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a omissão da decisão monocrática ao não examinar expressamente o recurso inominado interposto pelo ente municipal, impondo o provimento parcial do agravo interno apenas para suprir essa omissão formal, sem alterar o mérito da decisão originária.

4.

Constata-se, pelo conjunto probatório (exames de imagem, prontuários, laudos técnicos, relatórios hospitalares e fotografias pós-operatórias), a ocorrência de erro médico decorrente de conduta negligente e desidiosa de profissional vinculado à rede pública municipal, evidenciando o ato administrativo lesivo, o dano e o nexo causal.

5.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afastando-se a exculpação baseada na natureza de obrigação de meio da atividade médica ou na autonomia do profissional, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal.

6.

Considera-se inadequado e manifestamente irrisório o valor inicialmente fixado (R$ 3.000,00), de modo que a majoração para R$ 15.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções reparatória e pedagógica da indenização por dano moral, em face da gravidade do procedimento realizado em condições inadequadas, do sofrimento físico e psicológico, das sequelas e da necessidade de nova intervenção cirúrgica.

7.

Conhece-se e nega-se provimento ao recurso inominado interposto pelo ente municipal, mantendo-se íntegra a procedência em favor da autora e a majoração do quantum indenizatório.

8.

Em observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/95, condena-se o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da obrigação pecuniária imposta, observando-se a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

9.

Afasta-se a condenação em custas e despesas processuais ao ente público, em razão do disposto no art. 236 da CNGC e do Provimento 27/04-CM, que estabelecem a isenção de custas judiciais aos entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido.

6.

Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do ente público por danos causados por agente público é objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato administrativo lesivo, do dano e do nexo causal.

2.

A demonstração do erro médico e do nexo causal, mediante documentos médicos idôneos, autoriza a condenação do ente público.

3.

A majoração do quantum indenizatório por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre funções reparatória e pedagógica, cabendo ao julgador fixar valor adequado ao caso concreto.

4.

A omissão de apreciação de recurso em decisão monocrática deve ser suprida por agravo interno, sem modificação do mérito quando mantidas as razões da decisão originária.

5.

Nos Juizados Especiais, aplica-se a previsão de honorários sucumbenciais do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, e mantém-se a isenção de custas processuais para entes públicos nos termos do art. 236 da CNGC e do Provimento 27/04-CM.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 2º; CNGC, art. 236; Provimento 27/04-CM.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1027633/SP (Tema 940), entendimento sobre legitimação ativa da ação contra o ente público e direito de regresso contra o agente no caso de dolo ou culpa.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente municipal em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovente, para majorar o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), olvidando, contudo, de apreciar o recurso inominado manejado pelo próprio ente fazendário.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pela autora, alegando ainda culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta teria se ausentado em procedimento cirúrgico agendado. Aduz, outrossim, a inexistência de dolo ou culpa do agente público, porquanto a atividade médica seria de natureza atividade-meio, e impugna, por fim, a majoração da indenização fixada a título de dano moral.

A parte agravada, regularmente intimada, quedou-se inerte.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

De início, reconhece-se a omissão constante do
decisum
monocrático vinculado ao id. 303150885, na medida em que não houve apreciação expressa do recurso inominado interposto pelo ente municipal, impondo-se o provimento parcial do presente agravo tão somente para suprir tal omissão formal, sem qualquer alteração quanto ao mérito da decisão, que permanece hígida e favorável à parte autora, inclusive no ponto em que majorou a indenização moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

O conjunto probatório constante dos autos, composto por exames de imagem, prontuários médicos, laudos técnicos, relatórios hospitalares e fotografias pós-operatórias, evidencia, de forma inequívoca, que a autora foi vítima de erro médico decorrente de atuação negligente e desidiosa de profissional vinculado à rede pública municipal de saúde, que a submeteu, em maio de 2022, a procedimento cirúrgico realizado em local inapropriado e sem as condições mínimas de assepsia, sem lograr êxito na retirada do nódulo cervical cuja existência fora previamente comprovada em múltiplos exames de ultrassonografia.

O comportamento do agente público, e, por conseguinte, do ente municipal, viola de modo frontal os deveres de prudência, diligência e zelo inerentes à atividade médica, culminando em sofrimento físico e psicológico da autora, que, além de permanecer por anos aguardando solução efetiva de seu quadro clínico, suportou sequelas físicas e abalo moral notórios.

A despeito de o ente municipal intentar eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que a medicina constitui obrigação de meio e de que o profissional atuava de forma autônoma, tal exculpação não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, pois o caso atrai a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição da República, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviço público, bastando, para sua configuração, a demonstração do ato administrativo lesivo, do dano e do nexo de causalidade, elementos plenamente comprovados no caso
sub examine.

Consoante já assentou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1027633/SP (Tema 940 da Repercussão Geral): “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Pois bem.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a majoração realizada na decisão monocrática revela-se justa e proporcional. O valor inicialmente fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil) reais mostrava-se manifestamente irrisório, incapaz de compensar o sofrimento moral e físico vivenciado pela autora, que permaneceu por mais de quatro anos aguardando um tratamento efetivo e foi submetida a uma cirurgia inócua e traumática, realizada sem condições mínimas de segurança e assepsia, resultando em dores intensas, infecção e perda temporária da voz, além da necessidade de nova intervenção cirúrgica para a efetiva remoção do nódulo.

A indenização por dano moral deve cumprir dupla função (reparatória e pedagógica), coibindo a reiteração de condutas desidiosas na prestação do serviço público essencial à saúde.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função preventiva e sancionatória da indenização, sem constituir fonte de enriquecimento indevido.

Cito precedente:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PACIENTE COM HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO AO ESPECIALISTA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por erro médico, em razão de falha no atendimento prestado à paciente com quadro de hemorragia digestiva alta decorrente de rompimento de varizes esofágicas, que veio a óbito após tratamento médico-hospitalar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de apreciação da prejudicial de mérito relativa à prescrição; (ii) verificar se a perícia médica é nula por ter sido realizada por profissional sem especialização em gastroenterologia; (iii) analisar se houve falha no atendimento médico-hospitalar capaz de configurar responsabilidade civil dos réus; e (iv) determinar o valor adequado da indenização por danos morais e a procedência dos demais pedidos indenizatórios.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação da prejudicial de mérito relativa à prescrição não prospera, pois a questão foi devidamente apreciada e rejeitada na decisão saneadora, tendo operado a preclusão pela ausência de interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

4. A nulidade da perícia por ausência de especialização específica do perito também não merece acolhimento na medida em que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, sendo suficiente que o profissional detenha conhecimentos técnicos adequados para a elaboração do laudo, o que se verificou no caso concreto.

5. Restou configurada a responsabilidade civil dos réus pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consistente na demora injustificada na comunicação ao médico especialista e na ausência de equipamentos adequados para o controle do sangramento, o que contribuiu para o agravamento do quadro clínico do paciente e reduziu suas chances de sobrevivência.

6. Aplica-se ao caso a teoria da perda de uma chance, segundo a qual o nexo causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta do médico e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento adequados da patologia, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final.

7. Considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o sofrimento experimentado pelas autoras, bem como o fato de que o paciente já apresentava quadro clínico grave com alta probabilidade de óbito, mostra-se adequada a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 para cada autora.

8. O pedido de pensão mensal não merece acolhimento, uma vez que não se pode afirmar que o óbito do de cujus decorreu exclusivamente da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, além de não ter sido demonstrada a dependência econômica da viúva em relação ao falecido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do requerido desprovido e recurso das autoras parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 para cada autora.

Tese de julgamento: "1. A perda de uma chance de cura ou sobrevivência configura dano indenizável quando a conduta omissiva ou comissiva do médico compromete, de forma real e séria, a possibilidade de diagnóstico e tratamento adequados da patologia. 2. O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico e o comprometimento da possibilidade de tratamento, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 465, 477, § 1º, 480, 507, 1.015, II; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.758.180/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1923907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/11/2017; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/12/2012; STJ, REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/03/2017.

(N.U 0002704-16.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente
para
suprir a omissão
quanto ao julgamento do recurso inominado interposto pelo ente municipal.

Com o parcial provimento do agravo interno para suprir a omissão verificada, passo ao exame do recurso inominado, do qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
quanto aos fundamentos da procedência
e
inalterada a decisão monocrática que majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, quantia que se revela justa e proporcional à gravidade do dano experimentado, à extensão do sofrimento suportado e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Em razão do julgamento do recurso inominado desfavorável ao ente municipal, e nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
, condeno
o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária imposta, observando-se, para tanto, a ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025